Tribunal: CARF
Processo: 10410.724749/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724749/2012-10
ACÓRDÃO
1302-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADES. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O MPF constitui instrumento de controle interno e não integra os
requisitos formais do lançamento. O procedimento fiscal observou a
legislação vigente e assegurou à contribuinte amplo acesso aos autos, com
diversas intimações e oportunidade de apresentação de provas.
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. NATUREZA DA
PRESUNÇÃO LEGAL.
O recorrente não apresentou documentação idônea capaz de comprovar a
origem dos créditos bancários identificados pela fiscalização. A ausência de
prova hábil mantém íntegra a presunção legal de omissão de receitas,
sendo legítima a constituição dos créditos de IRPJ e reflexos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. LEGALIDADE.
Aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Impossibilidade de análise de caráter confiscatório no âmbito do processo
administrativo, por força do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e da Súmula
CARF n. 02. A aplicação de juros SELIC sobre o crédito tributário é legítima,
nos termos da Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724749/2012-10
2

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 03.XXX.XXX/0001-53, contra o Acórdão no 03-84.103,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte e manteve integralmente os créditos tributários constituídos por meio dos Autos de
Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, todos referentes ao ano-calendário de 2008.
Conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário constante às fls. 391
do Auto de Infração, o montante total lançado perfaz R$ 2.897.389,10, compreendendo IRPJ (R$
1.617.297,69), CSLL (R$ 606.070,46), COFINS (R$ 553.790,16) e PIS/PASEP (R$ 120.230,79).
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal lavrado em
28/07/2011, às fls. 46/47, mediante o MPF no 04.4.01.00-2011-00383-6. A fiscalização solicitou
livros e documentos, tendo havido diversas intimações subsequentes para esclarecimentos sobre
inconsistências entre o Livro de Saídas, a contabilidade e a movimentação financeira, como
demonstram os Termos de Intimação de fls. 65, 71 e 323.
O Fisco apurou divergências expressivas entre as receitas declaradas e os créditos
registrados em contas bancárias, além de identificar omissão de receitas decorrentes da
escrituração irregular de notas fiscais de saída modelo 1/1-A e cupons fiscais, cujas informações
não eram integralmente transcritas na contabilidade, situação detalhada nas descrições dos fatos
às fls. 392/440 do Auto de Infração.
A contribuinte, regularmente cientificada da lavratura dos Autos de Infração em
16/10/2012 (fl. 441), apresentou impugnação em 14/11/2012 (fls. 446/480 e documentos de fls.
481/2832). Em sua defesa administrativa, alegou nulidades, irregularidades formais do MPF,
cerceamento de defesa, ausência de substrato documental apto a justificar o lançamento,
inconsistências nas planilhas fiscais, necessidade de individualização dos lançamentos financeiros,
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724749/2012-10
3
ausência de comprovação de sinais exteriores de riqueza e caráter confiscatório da multa de
ofício.
A DRJ rejeitou todas as preliminares e, no mérito, reconheceu a plena validade do
procedimento fiscal, a suficiência das intimações e da motivação dos Autos de Infração,
concluindo pela manutenção integral da exigência tributária.
Confira-se a ementa do julgado:
Acórdão 03-84.103 - 2a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 5 de abril de 2019
Processo 10410.724749/2012-10
Interessado SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF 03.321.599/0001-53
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE.
É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a intimações ao contribuinte
e promover cruzamentos de informações, identificou receitas omitidas e
corretamente apurou o imposto devido.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não
acatáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724749/2012-10
4
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Ao se decidir de forma exaustiva a matéria referenciada ao lançamento principal
de IRPJ, a solução adotada espraia seus efeitos aos lançamentos reflexos, próprio
da sistemática de tributação das pessoas jurídicas.
JUROS SELIC
A Súmula CARF no 108 pacificou o entendimento a respeito da validade da
aplicação de juros SELIC sobre a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 2881/2928),
reiterando integralmente as alegações expostas na impugnação, questionando a higidez das
planilhas elaboradas pela fiscalização, sustentando que o lançamento teria sido feito por
presunção indevida, por ausência de investigação individualizada dos créditos bancários e por
suposto descompasso lógico entre os valores considerados nos demonstrativos de cálculo.
Renova, ainda, a alegação de irregularidade do MPF, do suposto cerceamento de defesa, do erro
na base de cálculo e da impossibilidade de incidência da multa de ofício e dos juros de mora com
base na taxa SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Examinados os autos, verifico que o recurso voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Passo ao exame das matérias suscitadas.
No que diz respeito às preliminares de nulidade, não assiste razão à recorrente.
A alegação de irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal não se sustenta,
porque o MPF é mero instrumento de controle interno da Administração Tributária e não constitui
elemento essencial ao lançamento, conforme entendimento consolidado no CARF e refletido no
próprio acórdão recorrido. A leitura do MPF às fls. 2841 demonstra que o objeto da fiscalização
estava devidamente delimitado, e as sucessivas intimações emitidas demonstram que a
contribuinte foi amplamente cientificada e teve inúmeras oportunidades de esclarecimento.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não prospera. O
procedimento fiscal possui natureza inquisitorial e somente se torna contencioso após o
lançamento. A contribuinte foi intimada diversas vezes para fornecer documentos e demonstrar a
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724749/2012-10
5
origem dos recursos creditados em conta bancária, conforme se vê nos termos de fls. 65, 71, 323,
356 e 388. Era seu dever trazer aos autos elementos idôneos que afastassem a presunção legal do
art. 42 da Lei no 9.430/1996. Nada obstante, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que as
planilhas eram incompletas, sem apresentar prova concreta capaz de afastar a presunção de
omissão de receitas.
No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da exigência fiscal fundada na
divergência entre a escrituração fiscal e contábil e a movimentação financeira da empresa. De
acordo com as peças dos autos, a fiscalização constatou que o total de receitas registradas no
Livro de Saídas (fls. 393/395) era superior ao total contabilizado, havendo volumes significativos
de vendas não levados à escrituração contábil.
Além disso, verificou-se que valores relevantes de vendas realizadas por cartão de
crédito não haviam sido incorporados à contabilidade, sendo detectadas diferenças mensais
expressivas, conforme planilhas de apuração anexas às fls. 324/352.
Ao longo da ação fiscal, a contribuinte não comprovou documentalmente a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias, limitando-se a alegações genéricas acerca de
recebimentos em datas posteriores ou suposta duplicidade de registros, as quais não foram
acompanhadas de documentação idônea apta a afastar a presunção legal de omissão de receitas.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal relativa, cuja força jurídica é bastante
para caracterizar omissão de receitas sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova a origem dos recursos depositados. A recorrente não logrou êxito em afastar essa
presunção.
A argumentação referente ao suposto erro na base de cálculo também não
encontra respaldo nos autos.
O Auto de Infração demonstra que a fiscalização expurgou da base tributável os
valores ligados a devoluções ou a receitas já consideradas em períodos anteriores, conforme
descrito às fls. 393/440. A alegação da contribuinte de que deveria ter sido excluído o montante
de R$ 792.927,08, relativo a notas fiscais não contabilizadas, foi devidamente analisada pela DRJ,
que constatou a inexistência de prova idônea capaz de demonstrar dupla tributação, pois tais
documentos não afastavam a divergência entre os valores declarados e os valores efetivamente
identificados nas contas bancárias.
Também não prospera a insurgência contra a multa de ofício, fixada no percentual
de 75%. O lançamento se deu por falta de pagamento de tributos regularmente apurados, não
havendo qualquer elemento que indique fraude, dolo ou conluio. A multa aplicada observa o art.
44, I, da Lei no 9.430/1996, sendo indevida a alegação de confisco, matéria inclusive cuja
apreciação escapa à esfera administrativa, por força do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e da
Súmula n. 02 do CARF.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724749/2012-10
6
Por fim, a contestação à aplicação da taxa SELIC não pode ser acolhida, diante da
Súmula CARF no 108, que consolidou a legalidade da incidência de juros SELIC inclusive sobre a
multa de ofício.
Assim, restando demonstrado que a fiscalização procedeu corretamente à apuração
das diferenças de receitas e que a contribuinte não apresentou prova capaz de afastar a
presunção de omissão, impõe-se a manutenção integral do lançamento.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 2936
DF CARF MF
Original